Tribunal: TJDFT
Processo: 0709741-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0709741-22.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CECY DE MELO ASSUNCAO FERREIRA Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto pelo Distrito Federal contra a decisão da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE que, em expedição de precatório requerido por Cecy de Melo Assunção Ferreira, acolheu os embargos de declaração opostos pela ora agravada para que fosse observado o limite de 100 (cem) salários mínimos no precatório expedido ante as disposições contidas na Lei no 6.618/2020 (proc. no 0706101-45.2020.8.07.0000, ID no 23927887, págs. 1-2). 2. Nas razões de ID no 24594746, o Distrito Federal defende que a Lei no 3.624/2005, que disciplina a submissão de crédito ao sistema de execução por meio de precatório, tem natureza material e processual e, por isso, deve ser aplicada à situação jurídica constituída em data que a anteceda e não no momento do pagamento. 3. Argumenta que tanto a formação do título executivo judicial quanto o cumprimento de sentença tramitaram sob a égide da referida lei, motivo pelo qual incide o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 729.107/DF, com repercussão geral reconhecida (Tema 792). 4. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar a decisão recorrida de modo que não seja expedido precatório com fundamento na Lei no 6.618/2020. No mérito, requer a reforma da decisão para que as requisições de pagamento observem a legislação vigente à época da execução, limitando-se, no caso, a 50 (cinquenta) salários mínimos. 5. O pedido de efeito suspensivo (ativo) foi deferido para que a expedição da requisição de pequeno valor – RPV observasse o limite de 10 salários mínimos e o precatório em adiantamento preferencial de até 50 salários mínimos (ID no 24658895). 6. O agravante foi intimado para se manifestar sobre a incompatibilidade da via eleita e a jurisprudência deste Tribunal (ID no 24706513). 7. Na petição de ID no 25049533, o Distrito Federal afirma ser cabível agravo de instrumento contra decisão da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios (COORPRE). Cita precedentes, inclusive decisão do Conselho Especial. 8. Destaca que a COORPRE tem duas finalidades, uma delas de atuar nos processos de execução contra o DF, funcionando como juiz auxiliar das Varas da Fazenda Pública do DF. 9. Defende que a COORPRE tem natureza híbrida e possui competências administrativa e jurisdicional. 10. Entende que as decisões proferidas pela Vara da Fazenda Pública do DF e pela COOPRE sobre a aplicação da Lei no 6.618/2020 possuem a mesma natureza, jurisdicional. 11. Transcreve julgado do STJ a respeito do cabimento de agravo de instrumento contra decisão que, nos feitos que discutem precatório judicial, ordena a remessa dos autos ao contador para exclusão de parcela não prevista na sentença condenatória. 12. Afirma ser necessária a instauração de incidente de assunção de competência (RITJDFT, art. 294, II). 13. Pede a manutenção da decisão que deferiu o efeito suspensivo. Sucessivamente, requer, em caso de não conhecimento do recurso, que a petição seja recebida como agravo interno (RITJDFT, arts. 28, III e 265). 14. Requer, ainda, que seja reconhecida a relevância da questão de direito para que seja instaurado o incidente de assunção de competência (RITJDFT, arts. 294, II e 295). 15. Contrarrazões apresentadas (ID no 25365745). 16. É o relatório. Cumpre decidir. 17. O art. 932 do CPC/15 disciplina que, dentre outros, é dever do relator: “III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”; [grifado na transcrição]. 18. No exercício da função jurisdicional, o Magistrado deve valer-se de diversos recursos interpretativos para aplicar corretamente o direito ao caso concreto, destacando-se, dentre eles, os métodos teleológico e axiológico. O primeiro busca o fundamento da norma legal e o segundo explicita valores que ela deve concretizar. Com isso, é possível conferir interpretação extensiva a uma norma, ampliando o seu conteúdo para além de sua literalidade, desde que essa atividade não colida com a natureza do próprio ato normativo. 19. Uma das inovações do CPC/2015 foi alterar a recorribilidade ampla e imediata das decisões interlocutórias, restritas atualmente ao rol elencado no art. 1.015 do referido diploma. Essa alteração não foi sem motivo: o legislador pretendeu eliminar os recursos desnecessários para incentivar a celeridade processual. 20. Assim, não é possível interpretar irrestritamente e de forma extensiva o rol do art. 1.015 do CPC para que o agravo de instrumento possa ser interposto contra toda e qualquer decisão interlocutória proferida durante o curso processual, pois essa não foi a vontade do legislador. 21. A Coordenação de Conciliação de Precatórios – COORPRE foi criada no âmbito deste Tribunal de Justiça por força da Portaria Conjunta no 48, de 26/9/2006, para conferir maior efetividade ao convênio firmado com o Distrito Federal no que se refere ao pagamento de créditos oriundos de precatórios. Dentre outras atribuições, deve administrar a ordem de pagamento em regime de precatório, com observância da preferência e das demais particularidades admitidas pela legislação na formação da ordem cronológica. 22. Trata-se de órgão administrativo que integra a Presidência do Tribunal, cuja natureza jurídica, atribuições e competências estão definidas na Portaria GPR 732 de 21/4/2020. Logo, não pode ser considerado órgão jurisdicional, pois os atos são praticados mediante delegação da competência da Presidência deste Tribunal de Justiça, ostentando natureza eminentemente administrativa. 23. Como consequência, é incabível a interposição de recursos contra os atos proferidos por essa Coordenação, nos termos da Súmula no 311 do STJ: “Os atos do presidente do tribunal que disponham sobre processamento e pagamento de precatório não têm caráter jurisdicional”. Precedentes deste Tribunal: Acórdão no 1157617, 07055599520188070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, Relator Designado: ALVARO CIARLINI 1a Câmara Cível, data de julgamento: 11/3/2019, publicado no PJe: 7/7/2019; Acórdãos no 1319967 e no 1253791, dentre outros. 24. Em virtude da ausência de previsão legal para a interposição de recurso contra os atos praticados pela Coordenação de Conciliação de Precatórios – COORPRE, órgão da natureza administrativa, o agravo de instrumento não deve ser conhecido por ser manifestamente inadmissível. 25. Por conseguinte, não é possível a conversão da manifestação do agravante em agravo interno (CPC, art. 1.021). Dispositivo 26. Não conheço o agravo de instrumento por manifesta inadmissibilidade (CPC, art. 932, inciso III). 27. Revogo o efeito suspensivo (ativo) concedido na decisão de ID no 24658895. 28. Comunique-se à Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE, com cópia desta decisão. 29. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. 30. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 31. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 17 de maio de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO